Tribunal: TJSP
Processo: 1003589-91.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. Servidores públicos estaduais aposentados que exerciam o cargo de médico, pretendem a incorporação do denominado PPM – Prêmio de Produtividade Médica no mesmo percentual pago quando da atividade, sob o fundamento de que configura verdadeiro reajuste remuneratório. Regulamentação legislativa para incorporação aos inativos. Aplicabilidade. Verba de caráter eventual. Não comprovada a

Ementa:
APELAÇÃO. Servidores públicos estaduais aposentados que exerciam o cargo de médico, pretendem a incorporação do denominado PPM – Prêmio de Produtividade Médica no mesmo percentual pago quando da atividade, sob o fundamento de que configura verdadeiro reajuste remuneratório. Regulamentação legislativa para incorporação aos inativos. Aplicabilidade. Verba de caráter eventual. Não comprovada a alegação de que se trata de verba de caráter geral. Sentença de improcedência mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003589-
91.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ALVARO DA CUNHA BASTOS,
ANTONIO BAMBACE NETTO, APPARECIDA REGINA TROY, BERNARDINA MACHADO CAMANHO
CESCATO, DAISY RENATA KATZ, DELCIDES BRASSALOTI, DJALMA CAMARGO OUTEIRO PINTO, CLOVIS
DE ALMEIDA, EIDMAR EID, EMIKO YAMAMOTO, ENI PESTANA, EURICO COELHO, EZIO EDWARD
LUCHIARI, FRANCISCO DAFNIS DA COSTA, IRANY MORI, JOAMYR CASTRO, JORGE AYUB, JOSÉ
EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, JOSE LEOPOLDO LOPES DE OLIVEIRA SOBRINHO, JOSÉ MARIA SILVA, JOSÉ
MARIO MARCONDES PEREIRA, JOSÉ RUBENS ELIAS DE GODOY, KAZUKO KIHARA, LAIS BEVILACQUA,
LUIZ FERNANDO GUIMARÃES SANTOS, MARIA BEATRIZ PROTA HUSSEIN, MARIA DE LOURDES
PEREIRA LUSTOSA, MARIA IGNEZ MOREIRA DE ARAUJO TORRES, MARILIA MIRANDA MEIRA, MILTON
DOMENECH ALBARELLI, MOACYR DE PÁDUA MELLO, NODIR MORO, RAUL GATTAS, REVEKA
ROCHMANN SITNIK, ROBERTO ANTONIO LUCIANO, ROSARIA AMELIA GRIMALDI CAMPOS, TERESA
CRISTINA PIRES PEDREIRA RIBEIRO, VERA LUCIA VIEIRA DE CAMARGO TAVARES, WALTER BLOISE,
YOSSUKE NISHIMURA, ALVARO JOAO PEREIRA HILINSKI e EDUARDO PAULO BOSKOVITZ, é apelado
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003589-91.2018.8.26.0053
2/7
Voto no
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 8 de março de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003589-91.2018.8.26.0053
3/7
Voto no
APELAÇÃO No 1003589-91.2018.8.26.0053
APELANTES: ALVARO DA CUNHA BASTOS E OUTROS
APELADO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
COMARCA: SÃO PAULO
Voto n° 48.862
APELAÇÃO. Servidores públicos estaduais aposentados que
exerciam o cargo de médico, pretendem a incorporação do
denominado PPM Prêmio de Produtividade Médica no mesmo
percentual pago quando da atividade, sob o fundamento de que
configura
verdadeiro
reajuste
remuneratório.
Regulamentação
legislativa para incorporação aos inativos. Aplicabilidade. Verba de
caráter eventual. Não comprovada a alegação de que se trata de verba
de caráter geral. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por ALVARO DA CUNHA
BASTOS E OUTROS em face de SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
- SPPREV em razão da r.
sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na declaração do
direito ao recebimento da parcela fixa denominada PPM Prêmio de Produtividade
Médica, instituída pela Lei Complementar no 1.193/13, o apostilamento da referida
verba, bem como a incidência do adicional por tempo de serviço e sexta-parte sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003589-91.2018.8.26.0053
4/7
Voto no
os valores pagos a título de PPM, e, ainda, que seja computada a parcela do cargo
em comissão no cálculo dos décimos incorporados. Subsidiariamente, busca seja
reconhecido o direito ao recebimento da parcela por todo o período anterior à
eventual implementação de processo de avaliação.1
Apelam os autores alegando que o PPM Prêmio de Produtividade
Médica consiste em reajuste geral, concedido pela Administração, disfarçado por esta
nomenclatura, com vistas a descaracterizar a natureza da verba, qual seja, de
acréscimo de vencimentos. Sustenta que o PPM é pago a todos os médicos
indistintamente, inclusive os afastados, e integra a base de cálculo do 13o salário,
férias, descontos previdenciários e assistência médica; que os autores aposentaram-
se antes da edição da EC no 41/2003, fazendo jus à paridade.2
Sobrevieram contrarrazões.3
É o relatório.
O apelo não merece prosperar, devendo ser mantida a r. sentença a
1 Fls. 527-533, de lavra da MM. Juíza Dra. ANA LUIZA VILLA NOVA, da 16a Vara de Fazenda Pública do
Foro Central da Comarca da Capital, cujo relatório se adota.
2 Fls. 537-550.
3 Fls. 559-570.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003589-91.2018.8.26.0053
5/7
Voto no
quo , por seus próprios fundamentos.
Os apelantes não inovam em sua peça recursal, trazendo ao Colegiado
as mesmas razões expostas ao julgamento de 1o Grau. O decisum encontra-se bem
fundamentado, e discorreu sobre todas as alegações formuladas pelas partes.
É entendimento pacífico deste Tribunal que as vantagens consideradas
“pro labore faciendo ” são consideradas de caráter eventual, e, por isso, não devem
servir de base para a incidência de adicionais por tempo de serviço.
A legislação aplicável ao caso, como bem trabalhado na r. sentença,
deixa clara a regulamentação da referida gratificação, bem como sobre a sua
incidência aos inativos.
Assim, cabia aos apelantes demonstrar, nos autos, que o PPM Prêmio
de Produtividade Médica consiste em reajuste geral, concedido pela Administração a
todos os médicos indistintamente, criada de forma a macular sua natureza de
reajuste remuneratório.
Contudo, os apelantes não lograram êxito em comprovar os fatos
constitutivos do direito que alegam.
Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça, conforme segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003589-91.2018.8.26.0053
6/7
Voto no
“ (...) Quanto ao Prêmio de Produtividade
Médica PPM, o qual foi instituído pela Lei
1.193/13, cumpre observar que este é concedido aos servidores em exercício na
carreira de médico, com o objetivo de incrementar
o aprimoramento
dos serviços
prestados, bem como estimular a produtividade.
É certo que o tratamento
normativo
do benefício em questão definiu atribuições de percentuais
variáveis de acordo com o
resultado da avaliação individual de desempenho,
ressaltando,
portanto, seu caráter
eventual, razão pela qual também não deve compor a base de cálculo do adicional
temporal, conforme bem determinado
pela r. sentença ”.4
“APELAÇÃO.
Ação do rito ordinário. Servidores estaduais. Pretensão à inclusão de
diversas verbas na base de cálculo da sexta-parte,
com pagamento
das diferenças.
Sentença que julga parcialmente
procedente
a ação. Reforma. PPM
Prêmio de
Produtividade
Médica. Inadmissibilidade
de inclusão na base de cálculo da sexta parte.
Gratificação
vinculada à avaliação de desempenho
e fomento à produtividade.

Vantagem paga em razão do efetivo exercício, sem configurar aumento geral de
vencimentos.
Precedentes
da Câmara. Correção monetária a ser calculada de acordo
com Tabela Prática deste TJSP, que aplica o IPCA-E, observados
os limites temporais
que vierem a ser traçados em caso de modulação
dos efeitos da decisão proferida no
julgamento
do RE n.o 870.947 (Tema no 810/STF), em sede de embargos declaratórios.

Honorários de sucumbência
que devem ser apurados em liquidação de sentença, no
percentual mínimo, de acordo com o art. 85, §3o e incisos. Sentença reformada.
Apelação parcialmente
provida ”.5
“(...) As referidas disposições
legais no sentido do cômputo de PDI e PPM à razão de
1/30 (um trinta avos) por ano de recebimento
para fins de aposentadoria
não
desqualificam,
mas reforçam a sua natureza eventual, que justifica esse tratamento

somente em razão da incidência de contribuição
previdenciária
sobre as referidas
vantagens ”.6
4 Trecho extraído do acórdão proferido pela 9a Câmara de Direito Público, quando do julgamento do
Recurso de Apelação no 1060907-32.2018.8.26.0053, relatado pelo Desembargador Dr. OSWALDO LUIZ
PALU, em 10.12.2019.
5 Apelação no 1019941-38.2018.8.26.0405 10a Câmara de Direito Público, Relator Desembargador Dr.
MARCELO SEMER, julgado em 11.11.2019.
6 Trecho extraído do acórdão proferido pela 12a Câmara de Direito Público, quando do julgamento dos
Embargos de Declaração no 1036226-95.2018.8.26.0053, relatado pelo Desembargador Dr. EDSON
FERREIRA, em 6.6.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003589-91.2018.8.26.0053
7/7
Voto no
Logo, irretocável a sentença ora apelada, que deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Igualmente mantida a condenação dos demandantes ao pagamento
das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios, que deverão ser acrescidos de
honorários recursais à ordem de 5% sobre o valor atualizado da causa.
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se negue provimento ao recurso de apelação dos autores.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)